Tribunal: TJSP
Processo: 1018224-86.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano coletivo de assistência à saúde – Cancelamento do plano em razão do não pagamento de despesa relativa à coparticipação – Procedência da ação, com a condenação das rés à manutenção do plano e ao pagamento de indenização por danos morais – Insurgência da corré Qualicorp – Descabimento – Ausência de comprovação de que o autor foi corretamente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano coletivo de assistência à saúde – Cancelamento do plano em razão do não pagamento de despesa relativa à coparticipação – Procedência da ação, com a condenação das rés à manutenção do plano e ao pagamento de indenização por danos morais – Insurgência da corré Qualicorp – Descabimento – Ausência de comprovação de que o autor foi corretamente notificado sobre a alegada inadimplência e o cancelamento ou que lhe tenha sido oportunizada a quitação do débito – Restabelecimento do plano que é medida de rigor – Dano moral configurado, em razão da idade avançada do autor, que necessita de acompanhamento médico – Quantum fixado em R$5.000,00 que se adequa aos parâmetros desta Câmara para casos análogos – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.